Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007896-02.2020.8.11.0000
Impetrante: Adriana de Jesus Carvalho Pimentel e Ítalo Garcia Ferreira
Paciente: Mário de Fátima Sousa Júnior
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mário de Fátima Sousa Júnior, apontando como autoridade coatora o juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 29.11.2018, por decisão proferida em processo oriundo da “Operação Captare”, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico e associação para tal finalidade.
Asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a instrução processual, que teve início em 1o.10.2019, até a presente data não se encerrou, pois aguarda o retorno de uma carta precatória expedida para o interrogatório do corréu Joazo Vieira da Silva, cuja solenidade está aprazada para 12.5.2020.
Registram que, sem a expectativa do término da instrução, requereram na origem a revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido ao argumento de que inexistem fatos novos que autorizem a concessão da liberdade provisória, sem se atentarem para os predicados pessoais favoráveis do pretenso beneficiário, e à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que ensejou a suspensão das audiências.
Assim, acentuando que a prisão do paciente persiste por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em seu benefício.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos explanados pelo impetrante, entendo que, ao menos por ora, não há plausibilidade do pedido defensivo, haja vista que a situação vivenciada pelo paciente, de suspensão de audiências, considerando a situação epidemiológica, é a mesma para todos os cidadãos que aguardam a prestação jurisdicional, o que, dentro das possibilidades, tão logo será regularizado.
No mais, embora o paciente encontre-se segregado há 1 ano e 4 meses, saliento que o prazo para conclusão da instrução criminal não é absoluto, logo, o excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, revelando-se imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Logo, o alegado constrangimento ilegal não ficou evidenciado de plano, e é certo que o pedido de liminar confunde-se com o mérito da impetração, que demanda análise mais acurada para a constatação concreta do alegado excesso de prazo na segregação do paciente, cuja apreciação compete ao Órgão Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator